Tribunal: TJDFT
Processo: 0742968-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742968-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS TAVARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÙBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RÉUS COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Correta a sentença que condenou os réus pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório. No caso, os réus foram filmados pela polícia praticando atos típicos de traficância. Usuários foram abordados e constatou-se que adquiriram dos réus as drogas. Os réus foram presos em flagrante delito e na posse de entorpecentes. 2. Não faz jus à causa especial de diminuição de pena o réu que possui maus antecedentes e é reincidente, haja vista o não preenchimento dos requisitos previstos no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes. 3. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e que, em relação à segunda fase da dosimetria da pena, a majoração ou a redução da pena também é de 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior (HC 370184/RS), ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando houver fundamentação específica que indique outra proporção. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para readequar a dosimetria e diminuir a pena dos réus. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para imputar ao recorrente a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mas apenas o uso. Afirma que o órgão acusador se fundamenta tão somente nos depoimentos dos agentes policiais, uma vez não acostou aos autos nenhum outro documento probatório que relacione o recorrente. Defende que, em face à incerteza, o princípio que deve prevalecer no sistema garantista é o do in dubio pro reo. Requer a desclassificação da sua conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343//2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei de Drogas. Isso porque a turma julgadora assentou: Ademais, os depoimentos dos agentes policiais são harmônicos e coerentes entre si, no sentido de que observaram a conduta suspeita dos réus, que repassaram substâncias ilícitas a vários usuários, tendo sido os usuários abordados pela equipe policial e constatado que portavam porção de crack. O Laudo pericial constatou que a substância apreendida é droga ilícita conhecida como maconha e cocaína. As filmagens realizadas pela equipe policial (ID no. (IDs n. 111012733, 111012734, 111012827, 111012828, 111012843, 111012844, 111013845, 111013910 e 111013911) demonstram cabalmente que o ato praticado pelos réus, em conjunto, amolda-se aos núcleos do tipo do art. 33 da lei de drogas. No arquivo de vídeo de ID no. 43722419 - ID de origem 111013911 constam imagens do réu Matheus, em nítido conluio com o réu Fabrício, entregando algo a um usuário, realizando conduta típica do tráfico de drogas, além de que nos outros arquivos de vídeo acima mencionados, Matheus sempre se aproxima do réu Fabrício e depois se afasta, nitidamente em divisão de esforços e tarefas na prática ilícita. Ademais, com o réu Matheus foi encontrado cerca de R$ 360,00, além de uma porção de crack e maconha, não devendo ser levada em consideração a versão de que ele somente estaria ali para a venda de uma bicicleta e com parte do pagamento adquiriu drogas para consumo próprio, pois se isso fosse verdade, teria adquirido as drogas e logo ido embora, mas ao contrário disso permaneceu no local interagindo com Fabrício e também repassou substâncias a usuários em troca de dinheiro conforme demonstrado na filmagem acima mencionada. O fato de Fabrício ter informado que Matheus não estava no local dos fatos é facilmente desmentido pela análise dos arquivos de vídeo juntados ao processo e acima mencionados, razão pela qual não se deve acolher a tese da Defesa no sentido de que o réu Matheus não praticou traficância e não estava no local dos fatos. Assim, não assiste razão à Defesa quanto ao argumento de insuficiência de provas da conduta típica praticada pelo réu Matheus ou mesmo o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Há provas suficientes para a subsidiar o decreto condenatório, razão pela qual deve ser mantida a condenação. (ID 46451999). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “ Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais.Precedentes.(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023